Tribunal: CARF
Processo: 35465.001077/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35465.001077/2005-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CONDOMÍNIO PQ RESIDENCIAL STA BÁRARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/07/2005
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, contados do fato gerador, o prazo para a Fazenda Pública
homologar o pagamento no caso de tributos sujeitos à homologação.
EQUIPARAÇÃO A EMPRESAS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
Equiparam-se a empresa, para efeito da legislação previdenciária, as associação
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive condomínios
residenciais.
TAXA
CONDOMINIAL.
ISENÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores equivalentes à isenção, total ou parcial, da taxa condominial são
enquadrados no conceito ganho habitual na forma de utilidade e, portanto, por
expressa disposição legal, devem compor o salário-de-contribuição.
ALEGAÇÕES. PROVAS.
Cabe ao recorrente apresentar os motivos de fato e de direito em que
fundamentam o recurso, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos até 09/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35465.001077/2005-37
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.001077/2005-37

(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre a
diferenças de folha de pagamento e falta de retenção da contribuição sobre serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, no período de 07/1995 a 07/2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, ocasião em que foram excluídos do lançamentos os valores relativos à falta de
retenção sobre pagamentos efetuados à prestadora de serviços Century Segurança e Vigilância
S/C Ltda.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) A decadência;
b) que, por se tratar de condomínio residencial, não deveria ter o mesmo
tratamento tributário dispensado às empresas mercantis;
c) que a isenção da taxa condominial não implica fato gerador da contribuição
previdenciária;
d) que não efetuou as retenções apontadas no lançamento por força de liminares
que beneficiavam as empresas prestadoras de serviço, e
e) que houve erro de preenchimento da guia de recolhimento da contribuição
devida pelo síndico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso e tempestivo e dele conheço.
1
Da decadência
Percebo que parte do lançamento foi atingida pela decadência. A ciência do
lançamento ocorreu em 31/10/2005 (e-fl. 2) e há pagamentos parciais relativos aos períodos de
1999 e 2000, dentre outros (e-fl. 294 a 299); razão pela qual, em face da Súmula Vinculante no 8,
foram atingidos pela decadência os períodos até 09/2000, inclusive, nos termos do §4o do art.
150 do Código Tributário Nacional.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.001077/2005-37

2
Equiparação do condomínio residencial a empresa
Ao contrário do que alegou o recorrente, sua equiparação a empresa decorre de
disposição da legislação, como bem destacou o acórdão recorrido (e-fl. 670), cujos fundamentos
assumo como meus:
Ao alegar que, por tratar-se de pessoa jurídica que não guarda objetivos mercantis e que,
por isso, não pode receber o mesmo tratamento imposto às pessoas jurídicas que visam
lucro, equivoca-se o Defendente, face ao disposto na Lei n° 8.212/91, art. 15, parágrafo
único, abaixo transcrito:
"Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
económica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem
como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira
estrangeiras. (Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.991" (Grifo do
original.)
De outro lado, a Instrução Normativa - IN SRP 003 de 14/07/2005 traz a interpretação
previdenciária, especificamente com relação aos condomínios, em seu inciso III, §4o do
artigo 3°:
"Art. 3° Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de
atividade económica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os
órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional.
§.1° Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações
previdenciárias:
III - a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade inclusive o
condomínio; "(Grifo do original.)
Dessa maneira, restou evidenciado, que o condomínio equipara-se à empresa do ponto
de vista da legislação previdenciária, não havendo razão para os protestos da
Impugnante sobre o tratamento que lhe foi imposto.
3
Da isenção da taxa condominial
O recorrente alegou que as isenções concedidas aos subsíndicos não representam
acréscimo patrimonial e, portanto, estariam fora do campo de incidência da contribuição
previdenciária.
Registre-se que não se está, nestes autos, a tratar de acréscimo patrimonial, que
está contido no conceito de provento e, portanto, tem sua disciplina no âmbito do Imposto de
Renda. Ademais, não se desconhece a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça em casos
concretos relacionados à incidência daquele imposto.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.001077/2005-37

Entretanto, a pleiteada exclusão desses valores do salário-de-contribuição
encontra obstáculo na legislação previdenciária, que clara e explicitamente inclui nesse conceito
os salários indiretos, assim entendidos os ganhos obtidos em razão do trabalho, ainda que sem
vínculo de emprego, mesmo que se apresentem na forma de utilidades:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Sem grifo no original.)
Os valores equivalentes à isenção, total ou parcial, da taxa condominial são
enquadrados no conceito ganho habitual na forma de utilidade e, portanto, por expressa
disposição legal, devem compor o salário-de-contribuição.
4
Da falta de retenção sobre a cessão de mão-de-obra
O recorrente alegou que não efetuou as retenções apontadas no lançamento porque
as empresas prestadoras de serviços estariam amparadas por decisões judiciais que impediriam o
desconto.
A decisão recorrida excluiu do lançamento os valores relativos à empresa Century
Segurança e Vigilância S/C Ltda. porque o impugnante comprovou que, de fato, em relação
àquela empresa, havia liminar impedindo a retenção. Entretanto, manteve o lançamento da parte
relativa à empresa Derseg Serviços Especializados Ltda. porque não foram apresentadas provas
de que a empresa estaria amparada por qualquer tipo de decisão judicial, tampouco foi localizado
processo no CNPJ da empresa no sítio do TRF3.
Ora, como bem estabelece o inc. II do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, cabe ao contribuinte apresentar, na impugnação, suas razões e as provas que possuir
para comprová-las. Neste caso, a prova poderia ter sido juntada inclusive na fase recursal, o que
não ocorreu.
Nego, pois, provimento ao recurso nessa questão, por falta de provas do alegado
pelo recorrente.
5
Do alegado erro no preenchimento da guia
O recorrente afirmou que, em relação as contribuições sobre os pagamentos
efetuados ao síndico, teria ocorrido erro no preenchimento das guias, que indevidamente teriam
incluído os valores pagos ao síndico e aos conselheiros.
Não assiste razão ao recorrente. O lançamento levou em conta os pagamento
efetivamente efetuados pelo contribuinte (e-fls. 293 a 310), deduzindo-os integralmente dos
valores identificados, como consta do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
(e-fls. 311 a 364). Portanto, ainda que os pagamentos, como alegado, contivessem as
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.001077/2005-37

contribuições relativas aos pagamentos ao síndico e aos conselheiros, o fato é que foram
excluídos dos débitos apurados pela Autoridade Fiscal, tendo sido absolutamente inócuos
eventuais erros de preenchimento de guia.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos
períodos até 09/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital